Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta em face da sentença que pronunciou a prescrição, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e condenou o banco réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
3. Evidenciado o exercício irregular da autotutela, com o desconto indevido da integralidade da remuneração do apelado para pagamento de dívida prescrita, resta patente a ocorrência do dano moral. Ademais, fixado o valor da indenização em consonância com o dano causado, impõe-se sua manutenção.
4. Recurso conhecido e desprovido.